Tribunal: CARF
Processo: 13807.722892/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13807.722892/2011­21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.891 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
8 de julho de 2020
Matéria
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente
GRUPO DE INTEGRACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO­CALENDÁRIO 2006
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF ­ ASSOCIAÇÃO SEM
FINS LUCRATIVOS
As infrações tributárias relativas a descumprimento de obrigação acessória,
cometidas após 31 de dezembro de 2008, não autorizam aplicação do redutor
da multa mínima por atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.722892/2011-21
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 05­40.122, da 1a Turma
da DRJ/CPS que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
notificação de lançamento que exigiu a multa por atraso na entrega da DCTF, do 2° semestre,
do ano­calendário de 2006, no valor de R$500,00.
A ora recorrente, em sua impugnação, alegou que caberia a redução da multa
para 10% do valor da penalidade aplicada, consoante previsão na Lei 11.727/2008.
A DRJ negou provimento posto que a entidade apresentou a declaração
somente ame 11/11/2012 e a redução da multa somente seria aplicável se a entregue ocorresse
até 31/12/2008.
Cientificada em 17/08/2015 (fl 25), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 11/09/2015 (fl 27).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente confirma que a entrega deu­se em 11/11/2011 e
que efetuou o pagamento da multa com base na Lei 11.727/2008.
Dispõe o artigo 30, da Lei 11.727/2008:
Art. 30. Até 31 de dezembro de 2008, a multa a que se refere o §
3°do art. 7° da Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002, quando
aplicada a associação sem fins lucrativos que tenha observado o
disposto em um dos incisos do § 2° do mesmo artigo, será
reduzida a 10% (dez por cento). (grifei).
O texto da lei é muito claro em relação ao assunto. O benefício da redução
era aplicável apenas a lançamentos de multas que fosse efetuado até 31/12/2008. Como, no
caso em epígrafe, a entrega da obrigação ocorreu após a referida data, não cabe a redução
pleiteada.
Portanto, nego provimento a presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13807.722892/2011­21
Acórdão n.o 1001­001.891
S1­C0T1
Fl. 3

3

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital